Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ILEGALIDADE POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Nas palavras por ela aviadas: a) o julgamento realizado pela Egrégia Terceira Turma Recursal restou manifestamente omisso quanto à natureza jurídica de ATO ADMINISTRATIVO DO OFÍCIO n. 106/2019 – IBRAE, datado de 15 de agosto de 2019; b) o ATO ADMINISTRATIVO (descrito especificamente no bojo do recurso e mencionado na sustentação oral da recorrente) foi praticado fora de um processo judicial específico e constitui reconhecimento da própria banca examinadora quanto à ilegalidade da questão. – o que por si só afasta a aplicação do RE 632.8531 e também permitirá o distinguish em eventual Recurso Extraordinário; c) a situação jurídica debatida é exatamente a declaração de inconstitucionalidade do tratamento não isonômico dos candidatos ante a uma mesma questão de prova confessada pela banca examinadora (Ofício n. 106/2019 – Ibrae) que eivada de ilegalidade e nulidade, ponto no qual o acórdão foi manifestamente omisso, eis que sequer mencionou a existência do referido ofício.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) a pretensão de anulação da questão encontra óbice na restrição de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas aos candidatos e as notas a elas atribuídas (tema 485 – Supremo Tribunal Federal) (item IV da ementa originária); b) a alegação de ofensa à isonomia não prospera porque: a) os efeitos da sentença no processo paradigma (0735889-90.2019) - caso isolado - não se estendem aos candidatos que não integraram a respectiva lide (Código de Processo Civil, art. 506); b) aliás, a sentença de parcial procedência sequer teria declarado a nulidade da questão, mas tão somente concedido dois pontos à candidata diante das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto; e c) ali a defesa técnica teria fornecido elementos que respaldariam a alternativa considerada correta, inclusive para fins de requerimento de reapreciação pela banca revisora do certame (item V da ementa originária); c) ausente a comprovação de excesso ou ilegalidade por parte da Administração Pública (Lei Distrital 4.949/2012), inviável a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo para rever os critérios de avaliação previsto em edital. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1409943, DJe 21.3.2022. (item VI da ementa originária).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão da recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.